Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
1. Essa Corte possui jurisprudência firme sobre a inadequação da interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica visando o adimplemento de débitos pretéritos (coação abusiva), inclusive quando a concessionária acrescenta o débito pretérito na parcela vincenda, obstacularizando o pagamento isolado do montante contemporâneo pelo usuário.
2. A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo o art. 356 e 357 da Resolução 1.000/21-ANEEL, que revogou a Resolução n. 414/2010-ANEEL
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.